Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018561-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI - CPF: 692.859.691-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PETIÇÃO INDEFERIDA PELA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO –POSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – AFASTADA – SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECURSO PROVIDO
.

1. O Procedimento Preliminar de Investigação foi arquivado por prescrição, através de sentença proferida por juízo criminal, todavia a decisão não produziu efeitos relativos à coisa julgada material, pois não examinou o mérito dos fatos narrados.

2. Neste caso, sem a ocorrência da coisa julgada, o juízo de origem é competente para apreciar e julgar a ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Logo, a sentença deve ser cassada e os autos retornar para o devido prosseguimento na instância singela.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto por
Juliano Garutti de Oliveira e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de nulidade com pedido de tutela provisória de urgência
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender ser via inadequada para desconstituir decisão de mérito proferida em outro processo.

Alegam os apelantes, em síntese, que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja declarada a competência do juízo da
Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para apreciar e julgar a ação, nos seus ulteriores termos.

Argumentam que realizaram a venda da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, procedendo com a alteração contratual na Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT, bem como a quitação dos débitos fiscais relativos ao período que respondiam pela empresa.

Afirmam que foi instaurado Procedimento Preliminar de Investigação para apurar eventual inclusão de Adilson Pereira Padilha e Girlane de Oliveira Silva no quadro societário da empresa, como possíveis “laranjas” para afastar a responsabilidade dos proprietários e administradores da empresa das dívidas fiscais.

Destacam que durante todo inquérito policial não foi realizado nenhuma intimação para os apelantes, assegurando-lhes o direito ou possibilidade de contraditório e a ampla defesa, estampado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Narram que, além de não terem sido intimados do procedimento investigatório, ainda ficaram surpresos ao descobrirem que o registro da 4ª Alteração Contratual da empresa foi anulada, por determinação do juiz que presidia o feito, determinando, ainda, o arquivamento do Procedimento Preliminar de Investigação.

Expõe que “
no momento que o Juízo Criminal proferiu a decisão, a pedido do Parquet, para anular a 4ª alteração contratual, veio a prejudicar sobremaneira terceiros, não estando mais diante de um inquérito policial, mas de um processo onde é indispensável a angularização”.

Relatam, por fim, que “
diante desses elementos que se ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico, visto que, em sede de inquérito preliminar investigativo, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, sem a devida motivação, decidiu pela anulação de um ato cível, que veio a causar graves prejuízos de ordem financeira aos apelantes, tolhendo-os do direito de livre exercício da atividade econômica, sem que lhes fossem garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa”.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, e retornar os autos ao juízo
a quo
para o devido prosseguimento do feito.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 120685959 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 127128179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA e FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI contra sentença que lhes indeferiu a inicial de Ação Declaratória de Nulidade, por meio da qual combatem decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital, no Procedimento Preliminar de Investigação n. 008085-80.2011.8.11.0042.

Verifica-se dos autos que os apelantes ingressaram com ação anulatória, com o fim de suspender os efeitos da decisão proferida no procedimento investigatório que determinou a anulação da 4ª Alteração Contratual da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários ltda, perante a JUCEMAT.

Defendem que houve clara violação dos direitos consagrados na Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LIV e LV, concernentes as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

O juízo de piso entendeu que a via escolhida pelos autores não foi adequada para fins de desconstituir a decisão de mérito proferida pelo juízo criminal, por consequência, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Ao seu lado os apelantes se insurgem contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma
in totum
do
decisum
.

Encaminhado os autos à Procuradoria Geral de Justiça, esta emitiu parecer, de lavra do Procurador José B. Gonçalves, consignando o seguinte:

“[...] Ao determinar que a JUCEMAT cancelasse o registro da alteração estatutária referida, o órgão prolator ordenou providência que dependia de julgamento de mérito numa relação processual iniciada pelo recebimento de um pedido e completada com a citação dos responsáveis pela ilicitude, evoluída sob os princípios do contraditório e da ampla defesa. Longe disso, os autos nos quais ela ocorreu não guardavam senão uma simples investigação criminal encerrada antes de revelar substância sobre autoria e materialidade.

[...]

Faltante a citação, não se fala em relação processual, nem, muito menos, em ato decisório capaz de qualquer coisa, especialmente de fulminar ato jurídico, mesmo que aparentemente criminoso.

Mas, como já anotado, tal instrumento processual deve ser manejado perante o juízo prolator da decisão teratológica, visto não enfrentar coisa julgada. [...]”

(sic.)

Com efeito, o cerne da questão reside na competência do juízo
a quo
para apreciar e julgar a presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ou pela impossibilidade ante a coisa julgada material.

No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem entendeu pela impossibilidade de revisão da decisão proferida pelo juízo criminal transitada em julgado. Contudo, a sentença proferida naquele processo criminal, não fez coisa julgada material. Explico.

O conceito de coisa julgada está previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, que a descreve como sendo uma autoridade que impede a modificação ou discussão de
decisão de mérito da qual não cabe mais recursos.

Além do mais, a doutrina costuma distinguir os conceitos de coisa julgada material e coisa julgada formal. Assim, por exemplo, Pontes de Miranda leciona que a coisa julgada será formal quando não se puder mais discutir, no processo, o que fora decidido. A coisa julgada material, de sua vez, impede a discussão, noutro processo, do que se decidiu. (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V, arts. 444 a 475, 3ª ed. rev. e aumentada, Rio de Janeiro, Forense, 1997).

Analisando os documentos juntados aos autos, mais especificamente, cópia do procedimento preliminar de investigação, instaurado com o fim de apurar a prática do crime de falsidade ideológica, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o arquivamento do feito perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Nas razões do pedido, informou a inutilidade de prosseguir com a marcha processual, em razão do decurso do prazo prescricional.

Ou seja, o Ministério Público decidiu pelo arquivamento do PPI, visto que não era possível prosseguir com a investigação, bem como a propositura da ação penal, em razão da prescrição.

Ademais, o órgão ministerial requereu que fosse determinado à JUCEMAT anular o registro da 4ª alteração contratual da empresa Investpar, onde consta como proprietário o Sr. Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva.

Por sua vez, os autos foram autuados sobre o nº 8085-80.2011.811.0042, no Juízo da Vara Esp. Contra o Crime Organizado, Ordem Tributária e Econômica, Adm. Pública, da Comarca de Cuiabá, com a determinação de arquivamento cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“[...] Assim sendo, determino o arquivamento formal do procedimento preliminar de investigação, com as baixas necessárias no Cartório Distribuidor.

Entrementes, determino seja oficiado a JUCEMAT para que cumpra na íntegra o último item do parecer ministerial (fl. 79). [...]”

Dessa forma, resta claro que não ocorreu a coisa julgada material, isso porque não houve sentença de mérito, isto é, não ocorreu a efetiva resolução do fato típico. A sentença foi proferida unicamente para arquivar o feito e determinar à JUCEMAT proceder com a anulação requerida pelo MP. Logo, não há que se falar em coisa julgada material.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1947028 – SP (2021/0249548-2) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESSCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CONHECIDOS E PROVADOS AO TEMPO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. SIMPLES MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURÍDICO. DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 524/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO.

[...]
De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, salvo quando há pronunciamento judicial fundamentado acerca do mérito da imputação, como quando se reconhece a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, a decisão de arquivamento do inquérito policial não produz coisa julgada material,
podendo haver desarquivamento do procedimento investigatório diante da superveniência de novos fatos.” [...] STJ – AREsp 1947028 SP 2021/0249548-2, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Publicação: 20/06/2022). (Grifei)

Assim sendo, é plenamente possível o ajuizamento da ação anulatória com o fito do Poder Judiciário analisar o ato administrativo com suposto vício de ilegalidade ou ilegitimidade.

Indubitavelmente, não se trata de ação com o propósito de reexaminar a matéria julgada, mas sim, anulação de uma decisão/ato administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA MATERIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
. (N.U 1006834-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).”
(Grifei)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. INSURGENCIA DO PROMOVENTE. COISA JULGADA AFASTADA. PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ENVIO DO VEÍCULO PARA OFICINA MECÂNICA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA DE 08 MESES PARA CONSERTO. PLEITO DE DANO MORAL. FATOS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplicar-se ao caso o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Logo, não encontra-se prescrita a pretensão autoral. 2. Demonstrado nos autos o interesse do autor em ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais referentes à falha na prestação dos serviços da reclamada. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
3. Afastada a coisa julgada, uma vez que a ação distribuída anteriormente foi extinta sem resolução do mérito, não fazendo coisa julgada material quanto ao pedido desta ação – danos morais, conforme previsto no art. 502 do CPC
. Além disso, o pedido sequer foi analisado naquela ação e seu julgamento não consta do dispositivo da sentença. [...] 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001327-81.2019.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).”
(Grifei)

Feitas tais considerações, entendo pela anulação da sentença recorrida, e consequentemente, pelo retorno dos autos ao juízo
a quo
para o devido prosseguimento do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022